Tribunal: TJSP
Processo: 1010049-15.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação revisional – Sentença de parcial procedência – Emrpéstimo pessoal contratado em 23/04/2018 – Relação de consumo caracterizada – Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) que não dispensa exame do contrato diante da legislação bancária e da comum – Documentação exibida pelo Banco que demonstra contratação com cláusulas expressas, autorização de débito em conta

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação revisional – Sentença de parcial procedência – Emrpéstimo pessoal contratado em 23/04/2018 – Relação de consumo caracterizada – Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) que não dispensa exame do contrato diante da legislação bancária e da comum – Documentação exibida pelo Banco que demonstra contratação com cláusulas expressas, autorização de débito em conta corrente e forma da evolução do débito – Vício de vontade não caracterizado – Conversão para empréstimo consignado descabida – Taxa média de mercado é de ser aferida também com consideração da faixa em que situada determinada instituição bancária, haja vista que o custo do dinheiro para instituição de determinado segmento não é o mesmo para o de outro, o que se dá, por exemplo, generalizando, na confrontação de bancos públicos com privados, efeito que igualmente ocorre nas demais faixas de varejo dentre os bancos privados, regendo a relação risco maior juro maior; risco menor juro menor – Taxas médias divulgadas pelo BACEN são meros referenciais de mercado, e apuradas de taxas máximas e mínimas, superior e inferior à da média, não impondo obrigatoriedade de adotá-las os integrantes do SFN, e nem aos mutuários em aceitar essa ou aquela taxa quando de oferta de outras inferiores – Taxas de juros que prevalecem por não demonstradas abusividades – Seguro prestamista – Adesão no contrato de financiamento – Regularidade de contratação e cobrança (Tese 2.2, firmada no REsp repetitivo no 1.639.320/SP) – Pedido de limitação de descontos – Revisão contratual autorizada no CDC, art. 6o, V – Necessidade de preservação da dignidade da pessoa humana e da proteção ao salário (CF, artigo 1o, III, e 7o, IV) – Aplicação analógica das regras da Lei no 10.820/03 – Cabimento da limitação de parcelas a valor que não supere 30% dos vencimentos líquidos – Prorrogação automática do prazo contratual, e com incidência das mesmas taxas – Compensação do valor cobrado/debitado acima da limitação somente é cabível após notificação de tutela antecipada, e na forma simples e não dobrada - Julgamento "extra petita" acerca da repetição de valores que resulta superado – Astreintes – A multa fixada visa dar efetividade ao cumprimento da ordem judicial – Minoração descabida, sem prejuízo do disposto no NCPC, art. 537, § 1o, de aferição em sede de cumprimento de sentença – Danos morais – Inocorrência – Decaimento recíproco - Sentença parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido.